Tribunal: TJPA
Processo: 0800892-09.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800892-09.2021.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RAIMUNDO DAS ALMAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800892-09.2021.8.14.0054

COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: RAIMUNDO DAS ALMAS DE OLIVEIRA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL - OAB/PA 28.177-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15.674-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

VALOR FIXADO EM R$ 10.000. EXORBITANTE. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO PARA R$ 1.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de cesta de tarifa bancária, e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que se urge necessária a redução da indenização moral, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas e tão somente para fins de se reduzir a condenação dos danos morais. Sentença parcialmente reformada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RAIMUNDO DAS ALMAS DE OLIVEIRA, objetivando a reforma da sentença
(Id. 14408557) proferida pelo M.M. Juízo da comarca de São João do Araguaia, que
julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Cuida-se na origem de AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, em decorrência de cobrança de tarifas bancárias realizadas na conta bancária onde a parte autora recebe seus benefícios previdenciários do INSS, visando a declaração de nulidade das cobranças e a condenação da requerida em danos morais e materiais (em dobro).

Em sentença de id. 14408557, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar a parte ré a pagar ao

autor, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, bem como Danos Materiais no importe de R$ 3.987,10 (três mil, novecentos e oitenta e sete reais e dez centavos), referente a devolução em dobro dos valores pagos.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso se apelação no id. 14408559, onde

em apertada síntese alega que a parte Autora não sofreu prejuízo algum, de ordem material ou moral que justificasse a indenização litigada, bem como que, o valor fixado a titulo de danos morais é desarrazoado e desproporcional, além do não cabimento de repetição de indébito.

Contrarrazões ofertadas no id. 14408567, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente a demanda, para fins de

condenar a parte ré no ressarcimento de forma dobrada, dos valores descontados indevidamente da conta corrente da autora, a título de tarifas bancárias, bem como, o pedido de danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão à recorrente, senão vejamos:

No caso em tela, a parte autora se insurge contra as cobranças de tarifas bancárias, representada pelas tarifas bancárias, que estão sendo descontadas diretamente da sua conta bancária.

A Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos, já que, sequer apresentou o contrato de abertura de conta ou qualquer outro documento, que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de cesta de serviços bancários, além de não demonstrar a utilização dos serviços contratos (tarifa bancária Cesta 2), mas tão somente tentou justificar a cobrança alegando se tratar de cobrança de cartão de crédito não utilizado, que em nada tem haver com as tarifas reclamadas.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda no que tange aos danos morais, pontuo ainda que o desconto de tarifas por serviços que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é desproporcional e desarrazoada, devendo ser minorada para R$ 1.000,00 (mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum. Enquanto que valor superior a este acarretaria em enriquecimento ilícito pela parte autora, o que é vedado por nosso ordenamento pátrio.

ISTO POSTO, conheço e dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, apenas e tão somente para fins de reduzir a condenação dos danos morais, de R$ 10.000,00 para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 17/11/2023